Tribunal: STF
Processo: ADI 1147
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-08-03
Data de publicação: 1995-08-03

Ementa:
EMENTA:  - Ação direta  de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar.  Resoluções administrativas do Tribunal Regional do Trabalho
da 3. Regiao.
          -  Relevância jurídica da argüição de inconstitucionalidade
em  causa pelo menos no tocante a transformação de cargos sem lei que
a faça.
          - Não-ocorrencia do "periculum in mora".
          Pedido liminar indeferido.